Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. REVOGAÇÃO PELO DECRETO DISTRITAL No 41.849/2021. ART. 246 DO CPC. ALTERAÇÃO PELA MP 1.041/2021. POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 455/2022 E PORTARIA No 46/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. REGULAMENTAÇÃO. CADASTRAMENTO FACULTATIVO ÀS PESSOAS FÍSICAS. ARTIGO 6o DA LEI No 11.419/2006. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REGULAMENTAÇÃO PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. É certo que a Portaria 34/2021, desta Corte de Justiça, autorizou a prática de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens “(...) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”. 1.2. Ocorre que, com a revogação do Decreto Distrital no 41.849/2021, que tratava das medidas para lidar com a emergência de saúde pública internacional decorrente da COVID-19, referida portaria perdeu sua vigência, razão pela qual não há falar em citação por meio de aplicativo WhatsApp com apoio em tal normatização interna.
2. A redação do art. 246 do CPC acerca da validade da citação via WhatsApp, objeto de alteração pela MP 1.041/21, incorre em vício formal apto a torná-la inconstitucional, nos termos do art. 62, § 1o, I, “b”, da Constituição Federal, ainda que posteriormente haja sido convertida em lei.
3. Não obstante a edição da Resolução no 455/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário, bem como regulamentou o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, posteriormente o CNJ editou a Portaria no 46/2024, que restringiu a obrigatoriedade de cadastramento apenas às pessoas jurídicas de direito público e privando, estabelecendo que “O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é facultativo para as pessoas físicas”.
4. O artigo 6o da Lei 11.419/2006 dispõe que “Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. 4.1. Referido dispositivo legal também está pendente de regulamentação e complementação pelo Conselho Nacional de Justiça, com vistas a viabilizar sua operabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.